Tribunal: CARF
Processo: 18470.720076/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720076/2013-15
ACÓRDÃO
2001-008.141 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. AÇÃO TRABALHISTA. COTA PATRONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciária a cargo do empregador não constitui crédito
trabalhista, já que se trata de obrigação tributária autônoma entre aquele
e a União. Logo, a cota patronal, diversamente da contribuição do
trabalhador, não constitui parcela dedutível do valor líquido da
condenação, sendo calculada com base nas parcelas deferidas sobre as
quais incide.
Mantém-se a glosa quando comprovado que as contribuições
previdenciárias declaradas se referem à cota patronal, cujo ônus compete
ao reclamado.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.141 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720076/2013-15
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/58):
A interessada acima qualificada recebeu notificação de lançamento (fls. 14/19), em que
lhe foi exigido o imposto suplementar de R$ 149.803,40 e acréscimos legais pertinentes,
referente ao ano calendário 2010, uma vez que foi apurada dedução indevida de
previdência oficial. Tal notificação é resultado de Solicitação de Retificação de
Lançamento deferida parcialmente, conforme documento de fls. 15.
Na impugnação (fls.06/12), tempestivamente apresentada (fls.35), a contribuinte, por
meio de procurador habilitado (fls.25), afirma não ter recorrido ao Poder Judiciário para
dirimir controvérsia relativa à presente notificação, ressalvando, todavia, a hipótese de
fazê-lo caso venha a sentir-se preterida em suas argumentações.
Relata que o rendimento objeto da notificação de lançamento foi obtido em ação
trabalhista junto à Globo Participações. A glosa da dedução a título de previdência social
no montante de R$ 544.739,65 efetuada pela Fiscalização teve como motivação o fato de
que tal valor refere-se à contribuição para a previdência social devida pelo empregador.
Alega que houve erro do Auditor Fiscal ao efetuar tal glosa, entendendo que esse
equívoco teve origem na ausência de informação em DIRF por parte da fonte pagadora.
Afirma que o valor glosado consta de guia de recolhimento da contribuição
previdenciária anexada aos autos. Aponta como base de cálculo do imposto de renda o
montante de R$ 1.372.259,50, alegando que por equívoco teria informado como
tributável o valor total recebido, sem considerar as parcelas isentas, não tributáveis.
Requer o cancelamento da exigência fiscal. Protesta pela produção de provas e pela
ciência da data, horário e local da apreciação da impugnação para que possa oferecer
defesa oral e apresentar memorial.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.141 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720076/2013-15
3
O processo foi encaminhado em diligência (fls.38) para que fossem anexados aos autos os
documentos entregues pela impugnante em resposta ao Termo de Intimação no
240/2012. Caso esses documentos não constassem do dossiê da malha, deveria ser
intimado o contribuinte a apresentar novamente a documentação necessária para
comprovar suas alegações. Uma vez que o dossiê não foi localizado, a contribuinte foi
intimada novamente a apresentar os documentos necessários a comprovar suas
alegações (fls.45/47). Todavia, transcorrido o prazo de 30 dias não apresentou qualquer
manifestação (fls.48).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUTIBILIDADE.
Somente é dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda, a contribuição
previdenciária oficial comprovadamente paga pelo empregado ou retida de seus
rendimentos, sendo indedutível a contribuição previdenciária devida exclusivamente pelo
empregador.
Cientificada da decisão, em 22/10/2015 (fls. 105/106), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, via postal, em 13/11/2015 (fls. 107), recurso voluntário (fls.
60/67), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: 1 – Da Tempestividade; 2 – Da via escolhida para atacar o auto de infração; 3 –
Da ação fiscal e suas consequências; 4 – Do auto de infração; 5 – Das razões da recorrente.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com o cancelamento do lançamento fiscal.
Protesta pela produção de provas a qualquer tempo, bem como ciência do
julgamento a ser realizado para que possa oferecer defesa oral e apresentar memorial, em nome
do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/107.
Em 28/06/2016, peticiona requerendo a juntada de procuração, bem como
protestando pela realização de sustentação oral na ocasião do julgamento do presente recurso,
com intimação dos patronos constituídos (fls. 112/115).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.141 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720076/2013-15
4
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
123), sendo-me distribuído em 17/09/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da dedução indevida de contribuições à previdência oficial:
O litígio recai sobre a dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos
recebidos acumuladamente de pessoa jurídica, no valor de R$ 544.739,65, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida dedução pleiteada na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. Conclui-
se, portanto, que a comprovação da dedução, quando exigida e não apresentada, autoriza a glosa
e a consequente tributação do valor correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fl. 55/58), atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 16/19), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.141 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720076/2013-15
5
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo a contribuição previdenciária glosada refere-se à quota patronal que
não integra o crédito líquido trabalhista, uma vez que representa obrigação exclusiva da
empresa/reclamada para com o INSS, impossibilitando assim o respectivo aproveitamento no
ajuste anual – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 57), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Na impugnação a contribuinte contesta a glosa, entretanto não apresenta qualquer
documentação para comprovar suas alegações.
Relativamente à contribuição para a previdência oficial, cumpre observar que a
contribuição do empregador por não constituir ônus para o empregado, não pode ser
deduzida na apuração da base de cálculo do imposto de renda. A contribuinte afirma que
apresentou a guia de recolhimento, entretanto essa não se encontra anexada ao processo.
Assim, o processo foi encaminhado em diligência para que fossem anexados os
documentos ao processo. A DRF de origem não localizou o dossiê, intimando o
contribuinte a apresentar a documentação necessária à comprovação de suas alegações.
Todavia, a contribuinte optou por não se manifestar a respeito, deixando de trazer aos
autos as provas de suas alegações.
Em sua impugnação traz ainda argumentos referentes à inclusão de parcelas isentas e não
tributáveis na base de cálculo do imposto, contudo também não apresentou quaisquer
documentos para respaldar essas alegações.
Conforme disposto no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, é ônus do contribuinte comprovar as deduções declaradas.
Observe-se que após ser intimada a apresentar os documentos, a contribuinte requisitou
cópia do inteiro teor do processo (fls.51), todavia absteve-se de juntar os documentos
solicitados.
A comprovação das alegações da contribuinte pode ser obtida por meio de cópia do
processo judicial trabalhista de onde se originaram os valores declarados, portanto são de
fácil obtenção.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, restando desatendidos
os requisitos para dedutibilidade da integralidade do valor declarado – cujo ônus, da parte
patronal, diga-se de passagem, foi suportado pela reclamada/fonte pagadora, incorrendo assim,
ao meu sentir, a contribuinte em erro ao impostar a totalidade dos valores recolhidos (a parte do
empregado e a parte patronal) em sua declaração de ajuste anual, cujos valores correspondentes
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.141 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720076/2013-15
6
poderiam ter sido apurados pela simples leitura da conta de liquidação processual e sequer
trazida aos autos, embora regularmente intimada para acostar as peças processuais pertinentes
(fls. 38 e 45), malgrado o equívoco cometido pela justiça laboral ao expedir o Alvará para
recolhimento da integralidade da cota patronal sob o código de receita 2909 (fls. 104), aliás em
latente contradição com ao acórdão proferido pela 6a Turma do TRT da 1a Região, ao prever que
“A reclamada deve proceder ao cálculo, dedução e recolhimento dos valores devidos à previdência
social e ao imposto de renda - (Provs. 01/96 e 02/93 da CG/TST), os quais serão abatidos do
montante a ser pago à parte autora, exceto a quota patronal a título de contribuição
previdenciária” (fls. 103) – correta é a autuação, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação a totalidade dos rendimentos recebidos,
do IRRF, das contribuições e despesas realizadas, pertence exclusivamente ao titular da
declaração de ajuste anual, devendo a contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a
lavratura de ofício do lançamento fiscal, ao teor dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
No que tange ao pedido de correção e ajustamento dos rendimentos recebidos
acumuladamente levados ao ajuste anual, nada a prover, pois os mesmos não foram objeto do
lançamento, que ficou adstrito ao valor deduzido à título de previdência oficial. Vale ressaltar
que, segundo o art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência
– não sendo assim o presente recurso a via própria para se perquirir tal desiderato.
Quanto ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Cabe relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de intimação dos patronos constituídos visando lhes
oportunizar a apresentação de memoriais e promover sustentação oral, não há como acolhê-lo
por não encontrar amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo tema já se encontra sumulado
neste CARF:
Súmula no 110:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.141 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720076/2013-15
7
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Original